Tribunal: TJDFT
Processo: 0011479-15.2014.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0011479-15.2014.8.07.0006 APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: DARIA ROSA DE JESUS, FABIO DE SOUSA RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação contra a r. sentença que na Ação Declaratória de Usucapião julgou procedente o pedido inicial para declarar que Dária Rosa de Jesus é proprietária do imóvel situado na Quadra 10, Conjunto B, casa 33, Sobradinho/DF, por força de aquisição originária mediante usucapião.” Antes do julgamento, o Apelante pediu a desistência da Apelação (Id. 24973702). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça (Portaria GPR no 354, de 16 de março de 2016). Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora